Tribunal: TJDFT
Processo: 0705969-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705969-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON JUNIOR MORAES MATSUBARA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WILSON JUNIOR MORAES MATSUBARA contra decisão proferida na execução de título extrajudicial no 0720324-98.2024.8.07.0020, que tem como exequente COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE FUNCIONARIOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de alvará de levantamento (ID 225259002): “Conforme disposto no artigo 15, §3o da Lei no 8.906/94 (Estatuto do Advogado), os advogados podem se reunir em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, devendo as procurações ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte. Portanto, as procurações são outorgadas aos ADVOGADOS indicando a sociedade a qual façam parte. Sendo assim, e latente que sociedade de advogados não detém legitimidade para que lhe seja outorgada procuração ad judicia conforme art. 105, §3o, CPC. Assim, INDEFIRO a expedição de alvará de levantamento para sociedade de advogados. INDEFIRO, ainda, o pedido de expedição de alvará de levantamento especificando porcentagem do valor a ser levantado em prol da parte autora/exequente e de seu patrono, haja vista não haver previsão legal para tal desidério. Além do mais o contrato de honorários é direito disponível entre a parte e o advogado, não cabendo ao Juízo intervir nessa relação, pois é alheia à lide. Ademais, o deferimento indiscriminado de expedição de alvarás causa prejuízo aos demais processos em trâmite neste Juízo, que possui um enorme acervo processual. A transferência do valor pode ser realizada para a parte autora/exequente ou para o seu patrono, se esse detiver poderes para receber e dar quitação, pois ambos são legítimos para tal recebimento. Não bastasse, a procuração ad judicia outorgada ao patrono lhe contempla poderes para receber e dar quitação, basta após a transferência da quantia, caso tenham sido indicados seus dados bancários, efetuar os repasses pertinentes a parte autora/exequente, conforme as cláusulas do contrato de honorários. Por fim, este Juízo, no momento, não determina a expedição de ofícios de transferência para conta bancária, visto a morosidade da medida. Entretanto, autorizo desde já, a transferência do valor para chave PIX (CPF ou CNPJ) da parte autora/exequente ou de seu patrono, se esse detiver poderes para receber e dar quitação. INTIME-SE a parte autora/exequente para informar a chave PIX, própria ou de seu patrono com poderes para receber e dar quitação, chave PIX unicamente se for CPF ou CNPJ, para expedição de alvará eletrônico: pagamento automático e imediato, em dias úteis e horário de expediente bancário, no prazo de 5 (cinco) dias. Apresentada a chave PIX da parte autora/exequente ou de seu patrono com poderes para receber e dar quitação, EXPEÇA-SE o alvará eletrônico da quantia depositada no ID 223966603. Transcorrido o prazo in albis, EXPEÇA-SE o alvará de levantamento comum, que ficará disponível no sistema BANKJUS, em nome da parte autora/exequente ou de seu patrono com poderes para receber e dar quitação da quantia depositada no ID 223966603. INTIME-SE a parte autora/exequente para apresentar planilha de débitos atualizada, deduzindo-se o valor eventualmente levantado, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, renove-se a pesquisa SISBAJUD de valores. Caso infrutífera a medida anterior, INTIME-SE a parte autora/exequente para requerer o que entender ser de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, §1o, do CPC, independente de nova intimação. Publique-se. Intime-se". Inicialmente o agravante requer a concessão do benefício de gratuidade. Em seguida, o agravante pugna pelo desbloqueio do valor bloqueado do executado, ora agravante. Afirma que a decisão que deferiu o levantamento do valor bloqueado, não levou em conta o impacto negativo na capacidade de o agravante continuar suas atividades. Aduz que a decisão é equivocada e causa prejuízos irreparáveis, especialmente considerando que o agravante não possui outras fontes de renda suficientes para suprir a perda dos valores bloqueados. Assevera que a penhora realizada está violando a garantia constitucional da dignidade humana, pois está dificultando, e até mesmo impossibilitando, a subsistência do agravante e de sua família, uma vez que recaiu erroneamente sobre um bem absolutamente impenhorável. Assim, requer o desbloqueio dos valores na poupança do agravante, por ser absolutamente impenhorável. Dessa forma, busca a atribuição de efeito suspensivo ou o deferimento em antecipação de tutela, total ou parcial da pretensão recursal para que seja deferida a justiça gratuita em favor da agravante, e, no mérito, seja o recurso provido para determinar o não levantamento do valor bloqueado e o desbloqueio das contas do agravante. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. O agravante deixou de apresentar o comprovante de preparo, em razão de pugnar pela concessão da gratuidade de justiça no presente recurso, o qual defiro. É dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se à execução de título extrajudicial iniciado em setembro de 2024, por COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE FUNCIONARIOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, em face de WILSON JUNIOR MORAES MATSUBARA, no qual se busca a satisfação de crédito no valor de R$ 70.415,50, referente à cédula de crédito rural (ID 212207828). O Juízo a quo efetivou a penhora pelo sistema Sisbajud (penhora "on line"), no valor de R$ 6.341,63 (ID 223966602/223966603). Da análise dos valores bloqueados, não é possível aferir se esse montante bloqueado é relativo à manutenção da atividade comercial do agravante. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEITADA A IMPUGNAÇÃO À PENHORA. NÃO DEMONSTRADO O IMPACTO DA PENHORA SUFICIENTE A COMPROMETER EFETIVAMENTE O FUNCIONAMENTO. PENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A extensão à pessoa jurídica da garantia da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X do CPC exige demonstração de que o valor bloqueado comprometa a continuidade da atividade empresarial e/ou o pagamento da folha salarial. 2. Em que pese o esforço argumentativo da agravante, a alegação de que os valores depositados nas contas bancárias se destinam à manutenção da sua atividade, com o pagamento de salários de empregados e aluguel de ponto comercial, não restou comprovada, ônus que lhe cabia. 3. E embora a constatação de alto passivo, os documentos de ID158184992 e ID158184992 (autos originários) registram expressivo valor do ativo total da pessoa jurídica, como, por exemplo, o balanço patrimonial de 2021, na ordem de R$69.241.710,00. 4. Portanto, não demonstrado o impacto da penhora suficiente a comprometer efetivamente o seu funcionamento, de modo a justificar eventual limitação da constrição, não há que se falar em impenhorabilidade dos valores bloqueados. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (07255871120238070000, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 19/9/2023).-g.n. No caso, o agravante não se desincumbiu do ônus de provar acerca de os valores encontrados serem relativos à manutenção da atividade comercial. Já segundo consta do inciso X do art. 833 do CPC, os valores encontrados em conta-poupança são absolutamente impenhoráveis até o limite de 40 salários-mínimos. Conforme o entendimento do STJ, a impenhorabilidade se aplica também em valores poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeira até o limite de 40 salários-mínimos. Confira-se a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÕES FINANCEIRAS (CDB). LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 desta Corte. No caso, para superar as premissas sobre as quais se apoiou o Tribunal a quo, a fim de reconhecer a existência de elementos nos autos que comprovariam a natureza remuneratória da verba constrita e, com isso, afastar a penhora incidente sobre tal numerário, seria necessário o revolvimento dos elementos de prova, hipótese vedada no recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. 3. O STJ possui jurisprudência no sentido de que "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 4. Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papelmoeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade. Desta forma, estando a decisão recorrida em discordância com o entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, acerca da extensão da regra prevista no art. 833, X, do CPC/2015, deve ser mantida a decisão agravada, que deu parcial provimento ao recurso especial somente para determinar a impenhorabilidade dos valores depositados em aplicações financeiras, até o limite de quarenta salários mínimos. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.323.550/RJ, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021.).” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.323.550/RJ, Ministro Antonio Carlos Ferreira, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021) - g.n. Entretanto, não é qualquer quantia em conta corrente com menos de 40 salários-mínimos que deve ser abarcada pela impenhorabilidade concedida na interpretação extensiva, mas tão somente aquelas em que o executado comprova ter caráter de poupança, demonstrando ser reserva financeira. Ou seja, deve restar evidenciado que não há movimentação típica de conta corrente. Nesse sentido é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL E IMPORTÂNCIAS INFERIORES À 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. FINALIDADE DE RESERVA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil - CPC estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito. 2. Dispõe o art. 833 do CPC que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X). A impenhorabilidade não se aplica às hipóteses de dívida decorrente de prestação alimentícia ou quando a importância penhorada exceda a 50 salários-mínimos, nos termos do § 2o do referido artigo. 3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ confere interpretação extensiva à proteção prevista pelo CPC no art. 833, inciso X, à quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. Entende que a impenhorabilidade abarca todo montante depositado que tenha finalidade de reserva financeira, ainda que as quantias estejam em conta corrente ou em aplicações. 4. Não é toda quantia depositada em conta corrente - até o limite de 40 salários mínimos - que está acobertada pela impenhorabilidade, mas apenas nos casos em que comprovado o caráter de poupança. Entender que a proteção contra a penhora se estende para qualquer quantia depositada em conta corrente esvaziaria a efetividade da ferramenta de penhora eletrônica, prevista expressamente pelo CPC. 5. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve haver comprovação da natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros. 6. No caso, foi bloqueada quantia inferior a 40 salários mínimos de conta poupança. Todavia, nos extratos bancários referentes aos meses de abril, maio e junho de 2023 houve movimentação da referida conta para compras em mercado, posto de gasolina, farmácia, estética automotiva, empresa de estética automotiva, pizzaria, loja de produtos agrícolas e outros. Portanto, o devedor não utiliza a conta poupança para reserva de valores, mas como se fosse conta corrente. Também não ficou demonstrado que a quantia penhorada possua natureza salarial, o que afasta a proteção legal prevista no art. 833, IV e X, do CPC. 7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (07290860320238070000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 30/10/2023) - g.n. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve ser comprovada a natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, como estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC. No caso, o agravante não comprovou a a impenhorabilidade dos valores. Isso porque, mesmo a conta poupança utilizada rotineiramente como conta corrente não é abarcada pela proteção legal da impenhorabilidade. Assim, não há prova de que os valores bloqueados se destinam à reserva financeira ou ao recebimento de verbas de natureza salarial. Assim, deve ser mantida a constrição uma vez que a natureza alimentar da verba não pode ser presumida, o que afasta a proteção legal prevista no art. 833, X, do CPC. INDEFIRO o pedido. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. BRASÍLIA, DF, 19 de fevereiro de 2025 14:51:35. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador